Tribunal: TJMT
Processo: 1002017-70.2020.8.11.0046
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002017-70.2020.8.11.0046
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDUARDO DANILO TAVARES DE JESUS - CPF: 049.957.521-02 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATHEUS CARLOS DA SILVA PEREIRA - CPF: 062.575.701-74 (RECORRENTE), Valdemir da Silva Rocha (RECORRENTE), G. T. D. S. - CPF: 068.062.731-65 (ASSISTENTE), CARLOS SILVA ARAUJO - CPF: 672.490.862-00 (ASSISTENTE), ALEXANDER FERNANDES COSTA - CPF: 582.060.942-53 (ASSISTENTE), Gislene Toledo da Silva (ASSISTENTE), Valdemir da Silva Rocha (ASSISTENTE), G. T. D. S. - CPF: 068.062.731-65 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDEMIR DA SILVA ROCHA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRETENSÃO RECURSAL – IMPRONÚNCIA COM DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– IMPOSSIBILIDADE - CONTEXTO PROBATÓRIO QUE IMPÕE A NECESSIDADE DE CONHECIMENTO E ANÁLISE PELOS JURADOS – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL – IMPRESCINDIBILIDADE DA PRONÚNCIA – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS REFERENTES AO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - APRECIAÇÃO PELOS JURADOS - IMPOSIÇÃO EM FACE DA INCERTEZA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DA QUALIFICADORA –
RECURSO IMPROVIDO
.

Se existe prova, ainda que mínima, que indique que o acusado tinha a intenção de cometer um delito doloso contra a vida, deve ele ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, pois a desclassificação somente é possível se o magistrado, nesta fase, tiver a absoluta certeza de que o dolo do acusado não era de matar, mas apenas de lesionar a vítima, o que não se verifica, nesse plano.

A exclusão de qualificadora só se mostra possível, para não se fraturar a competência do Tribunal do Júri, quando do
judicium accusationis
emergir sua manifesta improcedência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto
por EDUARDO DANILO TAVARES DE JESUS e MATHEUS CARLOS DA SILVA PEREIRA, n
os autos da ação penal n.º
1002017-70.2020.8.11.0046
,
que tramitou pela 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, em que
foram

pronunciados
como incursos nas sanções do
art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, e art. 29, caput, todos do Código Penal
, a fim de serem submetidos a julgamento pelo egrégio Tribunal Popular do Júri (Id. 169090313).

A Defensoria Pública, nas razões apresentadas, requer a impronúncia dos recorrentes, por não inexistirem animus necandi dos acusados.

Sendo o entendimento contrário, o recorrente Thiago requer sejam excluídas as qualificadoras disciplinadas no artigo 121, § 2°, inciso I e IV do Código Penal, reconhecidas pelo juízo
a quo
, vez que se mostram manifestamente improcedentes. (Id. 169090319).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requer a manutenção da decisão de pronúncia, para

que os recorrentes sejam submetido a julgamento pelo egrégio Tribunal de Júri (Id.169090324).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do ilustre Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana
,
utilizando-se dos fundamentos lançados nas razões do recurso (
per relationem
) manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo, e a manutenção da decisão de pronúncia (id. 174039150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto
por EDUARDO DANILO TAVARES DE JESUS e MATHEUS CARLOS DA SILVA PEREIRA, n
os autos da ação penal n.º
1002017-70.2020.8.11.0046
,
que tramitou pela 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, em que
foram

pronunciados
como incursos nas sanções do
art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, e art. 29, caput, todos do Código Penal
, a fim de serem submetidos a julgamento pelo egrégio Tribunal Popular do Júri.

Os recorrentes pleiteiam a impronúncia por ausência de
animus necandi
.

Narra a denúncia os seguintes fatos:

“(...)
Consta do incluso inquérito policial que, no dia 28 de junho 2020, por volta das 10hs, na residência particular situada na Rua Ailton Cabral, s/nº, no bairro Cidade Alta, em Comodoro/MT, EDUARDO DANILO TAVARES DE JESUS e MATHEUS CARLOS DA SILVA PEREIRA, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, em unidade de desígnios, impelidos por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, tentaram matar Valdemir da Silva Rocha, sendo que, por erro de execução, acabaram atingindo Gislene Toledo da Silva, somente não consumando o homicídio por circunstâncias alheias às suas vontades.

Apurou-se que, na data dos fatos, os denunciados, em uma motocicleta conduzida por EDUARDO DANILO TAVARES DE JESUS, se deslocaram até a casa da vítima Valdemir da Silva Rocha, já munidos de uma arma de fogo carregada, e, estando lá, MATHEUS CARLOS DA SILVA PEREIRA, de inopino, desferiu um disparo de arma de fogo contra seu alvo pretendido, contudo, por erro de pontaria, acabou por atingir Gislene Toledo da Silva na barriga, tendo o projetil transfixado o abdômen dela, que foi prontamente socorrida por terceiros e levada ao hospital, enquanto os denunciados empreenderam fuga do local.

O motivo torpe restou caracterizado haja vista que o crime fora praticado por força de sentimento de vingança dos imputados em relação à vítima Valdemir da Silva Rocha, em razão de rixa anterior. Ademais, nota-se que o delito foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, porquanto se encontravam no conforte e segurança de seu lar, sendo surpreendidos pelo intento homicida dos increpados de forma desavisada, pois estes já chegaram atirando.

Em face do exposto, o Ministério Público denuncia EDUARDO DANILO TAVARES DE JESUS e MATHEUS CARLOS DA SILVA PEREIRA pela prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do artigo 14, inciso II, e do artigo 29, caput, todos do Código Penal. Outrossim, requer seja recebida a presente denúncia e instaurado o devido processo legal, pelo rito legal, citando-se os denunciados para responderem à acusação por escrito, designando-se em seguida audiência de instrução e julgamento com as oitivas das testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo-se nos demais termos do processo até a pronúncia, com a remessa do feito a julgamento perante o Tribunal do Júri. Em caso de condenação, pleiteia seja estipulado valor mínimo para reparação dos danos causados pelo crime [artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal].

(...)”
(Id. 169090180).

Não há qualquer irresignação quanto a materialidade, visto
restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito, pelos termos de declarações, pelo relatório policial e demais documentos (id. 169090181).

Quanto a alegada ausência de animus necandi,
sabe-se que a decisão de pronúncia é ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para se proferir uma condenação.

Conforme preceitua o artigo 413 do Código de Processo Penal, para que haja pronúncia basta que se estabeleça convencimento acerca da existência do crime e de indícios de sua autoria:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido
da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
.”

Entende-se, portanto, que, nos crimes dolosos contra a vida, o juízo de certeza sobre a autoria delitiva, imprescindível apenas para a condenação, é da competência exclusiva do Tribunal do Júri, sendo vedado ao juízo singular, ao proferir a sentença de pronúncia, fazer longas incursões sobre a prova da autoria, suscetível de influenciar o corpo de jurados, em face da previsão feita no texto Magno (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”)
.

Segue lições de Fernando Capez e de Damásio de Jesus sobre a pronúncia:

“Trata-se de decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra a primeira fase do procedimento escalonado. A decisão é meramente processual, e não se admite que o juiz faça um exame aprofundado do mérito, sob pena de se subtrair a competência do Júri
. A exagerada incursão do juiz sobre as provas dos autos, capaz de influir no ânimo do conselho de sentença, é incompatível com a natureza meramente prelibatória da pronúncia, gerando a sua nulidade e consequentemente desentranhamento dos autos (nesse sentido, STF, 1ª T., HC 69.893-0, rel. Min. Ilmar Galvão, j. 2-3-1993, v. u., DJU, 2 abr. 1993, p. 5628).”
(CAPEZ, Fernando, Curso de Processo Penal, 21ª edição, editora Saraiva, São Paulo/SP, p. 659)

“
A pronúncia encerra um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida, permitindo o julgamento pelo Tribunal do Júri apenas quando houver alguma viabilidade de haver a condenação do acusado
. Sobre ela, o art. 413, caput, do CPP, dispõe que, estando convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, deve o juiz sumariamente pronunciar o acusado fundamentadamente. (...)

Para que o acusado seja pronunciado, deverá o juiz sumariamente estar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Curso de Processo Penal, 2013, 1ª Edição. Niterói/RJ, editora Impetus, p. 1348/1349)

É cediço que em se tratando de delitos dolosos contra a vida, a sentença de pronúncia fica adstrita à prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

Além disso, cumpre registrar que para que se efetive o juízo de admissibilidade pelo Juiz da pronúncia é imprescindível que exista fundamentação adequada e suficiente, tendo em vista que a lei infraconstitucional está em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Assim sendo,
a decisão de pronúncia deve encontrar o
equilíbrio
para demonstrar os suficientes indícios da autoria e quando denotado, motivar convincentemente a decisão, sob pena de ser taxada como inidônea, violando o Estado Democrático de Direito.

Trata-se de uma árdua tarefa visando encontrar este equilíbrio entre não exceder linguisticamente e expressar o
suficiente
sobre as provas dos autos a respeito dos
indícios de autoria,
além de demonstrar sua imparcialidade na análise dos fatos e do direito, motivando suas decisões
.

Segue,
in litteris,
parte da decisão impugnada:

“(...)

Fundamento e decido.

Uma vez que o processo encontra-se hígido e inexistem irregularidades a serem sanadas, passo ao Juízo de admissibilidade para eventual submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca.

A propósito, diz o art. 413, do CPP,
in verbis
:

“Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1º.
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

Pois bem, ante a pluralidade de réus, passarei à análise individual de cada conduta.

1- Do Crime de Homicídio;

A
materialidade
do delito a que os acusados respondem, está evidenciada de maneira clara nos autos, sendo auferida conforme se depreende do Boletim de Ocorrência n.º 2020.152399 (fls. 54/56); Termos de Depoimentos (fls. 13/35); termo de exibição e apreensão da arma (fl. 18); relatório de investigação 180/2020 (fls. 19/28); Interrogatório extrajudicial dos réus (fls. 36/43), Laudo Pericial de balística forense n.º 410.2.03.2020.007439-01 (fls. 69/75).

Quanto aos indícios de
autoria criminal
, esse também está presente, podendo ser imputado aos acusados que, em nenhum momento, negam a ação que lhes é atribuída.

De se notar, pois, que todos os elementos indiciários coligidos na seara investigativa foram convergentes no apontamento dos réus como autores do delito.

Como se denota, não havendo a necessidade de prova inequívoca da materialidade e autoria, tenho que os indícios hauridos no procedimento extrajudicial, e que foram submetidos e reproduzidos no plano processual, constituem elementos suficientes a recomendar a procedência do
ius acusationis
.

Quanto à tese da defesa de que os acusados não teriam a intenção de atentar contra o bem jurídico da vida, tal alegação não é demonstrada de plano nos autos, sendo que cabe ao juízo constitucional competente analisar tal questão.

Portanto, submetido todo o arcabouço probatório ao crivo do princípio da ampla defesa e do contraditório, com a demonstração satisfatória da materialidade do crime e o indício de sua correspondente autoria, a recair sobre os acusados, a pronúncia é medida que se impõe.

Também não devem ser excluídas, nesta ocasião, as qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, pois há indícios de que o crime foi cometido por motivo torpe, já que a existência de briga anterior não pode fomentar crimes contra a vida, bem como há indícios de que o delito foi cometido sem que a vítima pudesse se defender, consoante depoimentos constantes nos autos, já que foi alvejada de sem ao menos.

ANTE O EXPOSTO
, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal
JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA
para
PRONUNCIAR OS RÉUS EDUARDO DANILO TAVARES DE JESUS
e
MATHEUS CARLOS DA SILVA PEREIRA
, como incursos nas disposições do art. 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do art. 14, II, e do art. 29, caput, todos do Código Penal

Ainda, tendo em vista que os réus permaneceram soltos durante toda a instrução, concedo-lhes o direito de apelar em liberdade.

(...)”
(Id. 169090313).

Como é sabido, se existe prova, ainda que mínima, que indique que os acusados tinham a intenção de cometer um delito doloso contra a vida, devem eles serem submetidos ao julgamento perante o Tribunal do Júri, pois a absolvição ou desclassificação somente é possível se o magistrado, nesta fase, tiver a absoluta certeza de que o dolo do acusado não era de matar, mas apenas de lesionar a vítima.

Pelo que se depreende dos autos, há indícios suficientes para a pronúncia dos recorrentes, não obstante os acusados tenha apresentado versão diversa da que consta na denúncia, assegurando que efetuou apenas um disparo de arma de fogo para assustar valdemir e que não havia intenção de matar a vítima “
animus necandi
”, não é possível, neste momento, excluir a imputação do crime de tentativa de homicídio, uma vez que os acusados, no momento da ação, possuíam condições de prever que ao efetuar disparos de arma de fogo em local onde havia mais de uma pessoa, poderia atingir pessoa diversa da pretendida. Circunstâncias que, em tese, demonstram a ocorrência de
“aberratio ictus”
com resultado duplo, instituto previsto nos arts. 73, 74 e art. 20, do Código Penal, com consideração normativa dos seus próprios parágrafos.

Dessa forma, é inviável proceder-se, no momento processual em tela, a absolvição sumária, ou a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o de lesão corporal,
devendo, pois, a matéria ser melhor analisada pelo Conselho de Sentença, ocasião em que os Jurados legitimamente decidirão com o apoio de todo
complexo probatório, sendo a competência para julgamento do tema do plenário do Júri e não de recurso em sentido estrito.

N ́outro vértice, alternativamente, a defesa requer a exclusão das qualificadoras previstas nos incisos I e IV do § 2º, do art. 121 do Código Penal, não se trata de motivo fútil pois havia sido agredido por Valdemir em data anterior a do fato, e que a vítima poderia prever a situação.

Quanto às qualificadoras, quando propostas na denúncia, somente não prosperam em sede de sentença de pronúncia caso haja prova inconteste e inequívoca de sua improcedência, merecendo acolhimento caso haja o mínimo de indícios, ainda que incertos, devendo o tribunal do júri manifestar-se, após análise, pelo seu provimento ou improvimento.

Da análise dos autos, vê-se que a situação não se apresenta, estreme de dúvida e de forma manifesta, a improcedência das qualificadoras “motivo torpe e recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima”, ou que estas tenham sido reconhecidas sem nenhum amparo nos elementos dos autos, consoante não podendo serem excluídas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal Popular.

Esse entendimento foi manifesto, inclusive no Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Reunidas n. 02, (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017), que assim nos orienta:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

Não e outro o entendimento manifesto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. COMPATIBILIDADE ENTRE DOLO EVENTUAL E O MOTIVO FÚTIL. RESTABELECIMENTO DA QUALIFICADORA RECONHECIDA NA PRONÚNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A pronúncia traz mero juízo de admissibilidade da acusação, as qualificadoras somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de invasão à competência do Conselho de Sentença.

2. Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que não há incompatibilidade entre o reconhecimento do dolo eventual e as qualificadoras de ordem subjetiva do homicídio.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1831164/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 03/03/2020)
(
sic
g.n.).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto por

EDUARDO DANILO TAVARES DE JESUS E MATHEUS CARLOS DA SILVA PEREIRA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023